Tribunal: TJES
Processo: 0008501-38.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0008501-38.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CEZAR AUGUSTO SANTOS DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008501-38.2020.8.08.0035

APELANTE: CEZAR AUGUSTO SANTOS DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

ROUBO QUALIFICADO (ART. 157,§ 2º, INCISO VII, DO CP). TESE ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
PEDIDO DE RE
DUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELO RE
CONHECIMENTO DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
DES
PROVI
DO
.

1.

Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. Inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008501-38.2020.8.08.0035

APELANTE: CEZAR AUGUSTO SANTOS DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
CEZAR AUGUSTO SANTOS DIAS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha (Id. 6742301, pp. 203/223), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de
0
5
(
cinco
) anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão
, em regime inicial semiaberto.

Extrai-se da denúncia que, no dia 18.6.2020, por volta das 19h, na ciclovia do Centro de Vila Velha, próximo à Clínica Medsênior, o apelante subtraiu mediante grave ameaça uma bicicleta, marca Gallo, modelo Pro-G, série Special, cor vermelha, da vítima Ana Cristina Zortea Laranja.

Emerge dos autos que a vítima pedalava pela ciclovia no Centro de Vila Velha, quando parou para aguardar seu esposo, momento no qual foi abordada pelo ora apelante, que anunciou o roubo e exigiu que a vítima lhe entregasse a bicicleta. No entanto, a princípio, a vítima teve a percepção de que o apelante estava, tão somente, pedindo uma informação, o que o motivou a sacar uma arma e verbalizar: “me dá essa bicicleta”.

Em razão da grave ameaça, a vítima desceu da bicicleta e a entregou ao apelante, que fugiu em direção ao Bairro Jaburuna. Após ser perseguido por populares e ser acionada a polícia, o apelante foi localizado na Rua Francisco Chagas, no Bairro Jaburuna, Município de Vila Velha, na posse da bicicleta subtraída e de 04 (quatro) facas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, pontua-se que a defesa requer a absolvição, porém o acervo probatório constante dos autos é incompatível com a tese absolutória.

A materialidade delitiva está comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 6742301, pp. 11/21), Auto de Apreensão (Id. 6742301, p. 35); Auto de Restituição e Entrega (Id. 6742301, p. 37) e provas orais produzidas nos autos, notadamente o depoimento da vítima e confissão extrajudicial do apelante.

Em juízo, o apelante exercitou seu direito constitucional ao silêncio, porém, na fase investigativa, confessou ter subtraído a bicicleta da vítima.

A vítima, por outro lado, tanto na esfera policial, quanto em juízo, afirmou que foi possível reconhecer o apelante pelas vestes que trajava no momento do crime. Além disso, o apelante foi encontrado em situação flagrancial, porquanto fora encontrado logo após o delito na posse do bem subtraído.

Nesse aspecto, anota-se que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

Corrobora, ainda, a versão da vítima, o depoimento do policial Militar Leonardo Afonso Mota, prestado em Juízo (mídia em anexo), no sentido de ratificar o reconhecimento do réu pela vítima, assim como a detenção dele na posse da bicicleta subtraída.

Deste modo, as provas dos autos apontam para a presença de todos os elementos essenciais do delito de roubo, porquanto houve violência empregada para subtrair a bicicleta, retirando-a da posse da vítima.

Nos termos da Súmula nº 582, do Superior Tribunal de Justiça
“
c
onsuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Em relação à dosimetria, requer a defesa o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Na hipótese em análise, a pena-base fora fixada no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, de modo que não há possibilidade de realizar qualquer redução da pena pela incidência da atenuante da confissão espontânea. Afinal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Acrescento que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

Des
t
e modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do S
uperior Tribunal de Justiça
sobre a matéria
. (AgRg no HC n. 708.473/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Arrimada nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso